Tribunal: STF
Processo: RE 95695
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDENCIA. INICIO.
MULTA: REDUÇÃO A 50%. DESCABIMENTO.
AO DIZER O PAR-3. DO ART-111 DO CTN QUE A MULTA SE CONVERTE EM
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO HÁ DE, DAI, CONCLUIR-SE QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE AQUELE GRAVAME - E QUE REALMENTE INCIDE - SEJA
CALCULADA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,
POIS SOMENTE PODERA SER CONTADA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO PARA
PAGAMENTO DO DÉBITO.
INCABIVEL A REDUÇÃO DA MULTA DO IMPOSTO DE RENDA A 50%, COM BASE NO
DISPOSTO NO ART-21, PAR-2., DO DECRETO-LEI N. 401/68, SE SEQUER
JUSTIFICOU O RECORRENTE A RAZÃO PELA QUAL DEVERIA CABER TAL REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO, A FIM DE QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA SE FAÇA A PARTIR DO TERMINO DO
PRAZO MARCADO PARA SEU PAGAMENTO.